Tribunal: TJPA
Processo: 0812227-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812227-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: VICTOR DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ERRO NA TRANSCRIÇÃO DE FRASE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de medida liminar, para afastar os efeitos da decisão que eliminou o autor do processo seletivo simplificado para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, e determinar sua convocação para as demais fases do certame;

2. A eliminação em contexto se mostra excessivamente formalista, diante da natureza do erro (acréscimo de artigo) e da ausência de prejuízo à identificação do candidato, que assinou o cartão resposta;

3. Impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar a eliminação do candidato, privilegiando a finalidade do concurso público de selecionar os candidatos mais habilitados. Precedentes dos Tribunais;

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/02/2025 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASP
contra decisão

(Id. 99724631) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Processo nº 0800743-73.2024.8.14.0097) proposta por VICTOR DA SILVA RAMOS,
deferiu
a medida liminar postulada na inicial.

Em suas razões, o agravante informa que o resultado da prova objetiva do autor foi anulado por que, após o resultado preliminar, foi identificado erro na transcrição da frase contida na capa da prova para o cartão respostas; afirma que, tanto o edital quanto a prova contém o comando da necessária transcrição correta da frase, assim como advertem que qualquer desvio seria interpretado como tentativa de fraude e importaria na nulidade da prova; justifica o ato pela necessidade de segurança da isonomia do certame, que se fragiliza com a transcrição diferenciada, capaz de marcar a prova do candidato, sendo isso indício de fraude; assenta que a medida liminar viola o interesse público e a tese firmada no Tema 485 do STF, na medida em que a decisão importa na substituição da frase da prova objetiva pelo Judiciário. Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão agravada.

Não junta documentos face o formato virtual do processo de origem.

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 21194494).

Impugnação da decisão por agravo interno (Id. 21720346).

Contrarrazões (Id. 22944390) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, inclusive o da tempestividade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de medida liminar, para afastar os efeitos da decisão que eliminou o autor do processo seletivo simplificado para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), e determinar sua convocação para as demais fases do certame. São os termos dispositivos:

“Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido liminar, para afastar, por ora, o ato que eliminou o Impetrante do processo seletivo, e determinar à Impetrada CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS/CEBRASPE a convocação do Impetrante VICTOR DA SILVA RAMOS para apresentação de documentos e demais procedimentos relativos à fase seguinte do certame (2ª fase – Exame Psicológico), assegurando assim a sua continuidade no certame.”

Na origem, o autor pretende a suspensão dos efeitos e cassação definitiva do ato que anulou sua prova objetiva do processo seletivo simplificado (PSS) realizado para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, por não ter transcrito corretamente a frase contida na capa do caderno de prova para a folha de respostas.

Consta dos autos que a frase a ser transcrita era: “Conhecimento é poder em potencial”, enquanto o agravado escreveu: “Conhecimento é o Poder em Potencial”.

A decisão agravada tem fundamento na preservação da finalidade da exigência editalícia, malgrado o erro apontado.

A agravante sustenta que o erro na transcrição deve ser interpretado como tentativa de fraude segundo a concepção da banca examinadora, que não pode ser substituída pelo Judiciário.

Examino.

O erro de transcrição discutido consiste no acréscimo do artigo “o” no meio da frase.

O Edital nº 1/2023 – PMPA CFP/PM, em seu item 8.16, “q”, prescreve o que segue:

“8.16 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas:

i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas, na folha de respostas ou no documento de texto definitivo;

(...)

q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue”.

Tendo em conta o princípio da presunção de inocência, decerto não se pode presumir tentativa de fraude em tal conjuntura mínima de desvio de forma, que até mesmo a banca examinadora não percebeu no primeiro momento, quando publicou a aprovação do agravado, posteriormente anulada.

Demais disso, o edital não menciona outro motivo para a adoção da transcrição da frase, além do fornecimento de material para o exame grafológico. Daí porque, à luz dos princípios da publicidade e da legalidade, deve-se tomar a realização do exame como a finalidade da exigência.

Nesse sentido, o acréscimo de uma letra à frase se mostra insignificante, mesmo porque ela excede, e não subtrai palavras do texto.

Além disso, não há notícia nos autos de que o agravado tenha deixado de assinar o cartão resposta, o que comprometeria sua identificação. Daí, presume-se que não houve prejuízo nesse sentido, tanto que a divulgação do resultado se deu regularmente.

Sendo assim, a eliminação do candidato se mostra arraigada a excesso de formalismo, que desvia o ato administrativo de sua finalidade o que, no caso dos autos, consiste na escolha dos candidatos mais habilitados a integrar a corporação da Polícia Militar estadual.

Vide a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FALTA DE ASSINATURA NA FOLHA DE RESPOSTA – IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DA DIGITAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Em razão da possibilidade de identificação do candidato através da digital, forma igualmente prevista no edital, a falta de assinatura na folha de resposta não é suficiente para a sua exclusão do certame. (TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 0817664-32.2022.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 13/07/2022, p: 15/07/2022).

EMENTAMANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR E PROFESSOR PEDAGOGO TEMPORÁRIO. EDITAL Nº 47/2020 – GS/SEED. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE PELA NÃO TRANSCRIÇÃO DA FRASE CONSTANTE NA FOLHA DE RESPOSTA. EXIGÊNCIA EXPRESSA NO EDITAL DE TRANSCRIÇÃO DE FRASE CONTIDA NO MATERIAL DE PROVA ENTREGUE, PARA POSTERIOR EXAME GRAFOLÓGICO. ELIMINAÇÃO MOTIVADA. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0008257-61.2021.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 08.08.2022) (TJ-PR - MS: 00082576120218160000 * Não definida 0008257-61.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 08/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/MS. PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA FRASE NO CARTÃO DE RESPOSTA, MAS QUE CONTÉM SUA ASSINATURA. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. Na hipótese, a apelante deixou de transcrever a frase impressa na capa da prova do concurso, no cartão-resposta (gabarito), expediente utilizado para possibilitar a identificação posterior de candidatos, situação que acarretou a sua eliminação do certame, mas, por outro lado, referida omissão não é motivo suficiente para a exclusão sumária do concurso, haja vista que ela assinou o referido cartão, possibilitando, assim, sua identificação posterior, não havendo qualquer prejuízo aos demais candidatos, à comissão organizadora, ou violação às regras do edital, admitindo-se a sua participação nas demais fases, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.(TJ-MS - AC: 08281268720188120001 MS 0828126-87.2018.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 19/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021).

Desta feita, observado o contexto fático-jurídico dos autos, depreende-se que o erro de forma em questão não se mostra suficiente a invalidar a prova do candidato, ainda que viole a disposição do edital.

Trata-se, em verdade, de confronto de princípios, diante do qual o princípio da formalidade, consubstanciado na norma do edital, cede passagem à finalidade e à proporcionalidade, que, na conjuntura dos autos, sobressaem em utilidade, adequação e necessidade diante do interesse público, convergente com a finalidade do concurso.

Diante da ilegalidade do ato de eliminação do candidato, não há se falar em violação ao Tema 485 do STF na decisão agravada.

Dito isso, considero presente a probabilidade do direito postulado.

Tendo em conta que o perigo da demora, contextualmente, afeta o agravado, que perderia a oportunidade de aprovação final à mingua da antecipação da tutela, reputo acertada a decisão que deferiu o pedido de medida liminar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar postulado na exordial.

Por corolário, resta prejudicado o exame do agravo interno.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025